Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701582-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVANIRTES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição apresentada por Silvanirtes de Souza Cavalcante por meio da qual requer a complementação dos argumentos expostos em seu agravo interno e a substituição da peça recursal (ID 72186751). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo apresente fundamentação adequada para amparar o pedido de reforma do ato recorrido. A agravante, na peça recursal, expôs suas razões e seu pedido de reforma da decisão recorrida. Em seguida, a parte agravada foi intimada para se manifestar, conforme o § 2o do art. 1.021 do CPC. Antes do decurso do prazo para manifestação da parte recorrida, a agravante, na petição ora em análise, apresentou nova peça recursal para complementar/substituir a anterior, com reiteração do pleito de reconsideração e de reforma da decisão. A petição apresentada após a interposição do agravo não trouxe fatos novos ou supervenientes capazes de sustentar a pretensão. Nessa situação, é incabível emendar ou complementar a peça recursal, tendo em vista a preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) (...) 1. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. No particular, o autor interpôs embargos de declaração contra o acórdão e, em momento ulterior, apresentou “emenda” aos declaratórios, o que impede o conhecimento dessa segunda manifestação, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Recurso de fls. 3.247-3.253 não conhecido. (...) (Acórdão 1081923, 20140110374365APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJe: 23/3/2018) 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte agravada apresente contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora